Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP DESPACHO 1. Ciente da decisão que deferiu o arresto dos valores depositados nestes autos a título de depósito prévio (ID no 47512952). 2. À Il. Secretaria para que certifique se já houve o levantamento dos referidos valores. 3. Após, oficie-se ao Juízo da 12a Vara Cível de Brasília com as informações solicitadas e, se for o caso, encaminhe-se o numerário arrestado para a conta judicial vinculada àqueles autos (processo no 0744298-32.2021.8.07.0001), conforme decisão de ID no 47512952. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO